Tribunal: TCU
Processo: 019.893/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a presente concessão e determinar o registro ao ato de aposentadoria da sra. Maria de Fátima da Silva Costa; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde que acompanhe o andamento da AD 5.554 e, caso venha a ser declarada a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei 13.026/2014, adote as providências cabíveis para fazer cessar os pagamentos da presente concessão, independentemente do registro determinado por esta Corte e observada eventual modulação adotada; 9.3. encaminhar cópia integral desta deliberação à Secretaria-Geral do Contencioso da Advocacia-Geral da União para que acompanhe o andamento da ADI 5.554.